Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO MATRICULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção do impedimento de realização de avaliações por aluna de graduação, com supostos débitos de mensalidade.
2. A aplicação de sanção pedagógica por motivo de inadimplemento de mensalidade escolar ao aluno regularmente matriculado no ano ou semestre letivo correspondente é proibida, de acordo com as regras previstas nos artigos 5o e 6o, ambos da Lei no 9.870/1999.
3. No caso em exame as provas produzidas revelam que foi efetivada a renegociação dos débitos anteriores e efetivado o pagamento das parcelas subsequentes das mensalidades, tendo havido a renovação da matrícula. Assim, uma vez matriculada a aluna, é vedada a suspensão da aplicação de prova escolar ou a aplicação de outra sanção pedagógica.
4. Recurso conhecido e desprovido.